Tribunal: STF
Processo: AC 4446
Classe: AC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de agravo regimental (eDoc. 95) interposto por João Carlos Ribeiro em face da decisão que indeferiu o pedido formulado por sua defesa que pretendia a declaração de nulidade das diligências autorizadas nestes autos.



    Neste procedimento, foram postuladas e deferidas diligências de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares, pertinentes a investigações que, até então, tramitavam nesta Corte Suprema (Inq 4.309). 



    Em 31.05.2023, foi proferida decisão em que se reconheceu a incompetência superveniente do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o Inq 4.309 e determinou-se a remessa do feito à Seção Judiciária do Distrito Federal. 



    É o relatório suficiente. Decido.



    2. O presente agravo regimental está prejudicado pela superveniente perda de objeto.



    Verifica-se, a partir dos documentos juntados pela defesa do agravante no autos da Pet 11.743, que o Juiz da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, juízo destinatário dos autos do Inq 4.309, reconheceu a extinção da punibilidade de João Carlos Ribeiro em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e, por consequência, determinou o arquivamento dos autos (eDoc. 09 dos autos da Pet 11.743), ocorrendo o trânsito em julgado em 1º.4.2024 (eDoc. 11 dos autos da Pet 11.743). 



    Diante do arquivamento das investigações em face do agravante nos autos principais, pelo juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (Processo nº 1068055-97.2023.4.01.3400), resta prejudicada, em consequência, a pretensão recursal ora formulada.



    3. Ante o exposto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado este agravo regimental pela superveniente perda de objeto.



    Encaminhem-se, imediatamente, estes autos ao Juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, destinatário dos autos principais da investigação que tramitavam no Supremo Tribunal Federal (Inq 4.309).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente